Tribunal: TJDFT
Processo: 0739789-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0739789-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: GERALDA OLIVEIRA BRAGA ROCHA, JOAO CAETANO DA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap – em face da decisão Id. 51931282. Em síntese, a Agravante pede a reconsideração da decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, sob o argumento de que não há que se falar em decadência no requerimento de imissão na posse, pois a análise do pedido foi postergada pelo próprio Juízo de origem. Afirma, ainda, que o valor depositado a título de indenização da expropriação equivale a mais do que o dobro do valor pretendido. Consoante consignado na decisão agravada, conforme previsão do Decreto-Lei no 3.365/1941, após a alegação de urgência, a imissão provisória deve ser requerida no prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. No caso, a urgência foi declarada 24.52020 e a ação de expropriação, com pedido liminar de imissão na posse, somente foi ajuizada em novembro de 2021. Assim, o direito de requerer a imissão na posse provisória não decaiu somente pela renovação do pedido, que é vedada pelo Decreto-Lei no 3.365/1941, mas também porque foi requerida fora do prazo legal de 120 dias. Desse modo, indefiro o pedido de reconsideração e, por conseguinte, mantenho a decisão Id. 53038127, pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo Interno. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 18 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora